Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-86.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2o, INCISO I, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FALSIDADE DE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. DOLO EXISTENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSIDERÁVEL PREJUÍZO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na prática do crime de estelionato, denota-se dolo quando comprovada a intenção do autor de vender coisa alheia como própria, também se utiliza de instrumento de cessão de direitos falso para vender bem alheio, a fim de auferir vantagem econômica sem motivo lícito.
2 Tratando-se de crime patrimonial, a palavra das vítimas possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. É possível a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, quando, diante do considerável prejuízo material que as vítimas sofreram em razão do crime contra o patrimônio, estas não têm restituídos seus valores ou bens.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.